Tribunal: TJDFT
Processo: 0701228-18.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação cível, afastou a condenação por danos morais em ação de obrigação de fazer contra plano de saúde, mantendo apenas o custeio do procedimento médico prescrito. A embargante sustenta omissão quanto ao reconhecimento dos danos morais, alegando ocorrência de desvio produtivo do consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão na análise do pedido de indenização por danos morais e se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio de rediscutir o mérito da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não sendo meio adequado para rediscutir fundamentos ou modificar o mérito do julgado (CPC, art. 1.022).
4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a questão relativa aos danos morais, ressaltando que a negativa de cobertura, embora indevida, configurou mero inadimplemento contratual, sem elementos concretos de violação aos direitos da personalidade.
5. O argumento de desvio produtivo não caracteriza omissão, tampouco se equipara a abalo significativo apto a ensejar reparação extrapatrimonial, conforme jurisprudência reiterada do TJDFT e do STJ.
6. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica o manejo dos embargos de declaração, que não se prestam à obtenção de efeitos infringentes.
7. Os embargos opostos revelam caráter manifestamente protelatório, impondo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, em 2% sobre o valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos, com condenação da embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento:
1. O julgador não está obrigado a rebater um a um os argumentos das partes quando encontra fundamentos suficientes para decidir a controvérsia.
2. A negativa de cobertura de procedimento médico pelo plano de saúde, ainda que abusiva, não enseja dano moral se não houver prova de abalo significativo aos direitos da personalidade.
3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão recorrido.
4. São cabíveis multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa quando os embargos de declaração revelam intuito manifestamente protelatório.